Tribunal: TJDFT
Processo: 0721425-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE PARTILHA DE BENS EM DIVÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente do inadimplemento de obrigação de repasse de valores provenientes da venda de cotas sociais, no contexto de partilha de bens em ação de divórcio. A autora sustenta que a privação prolongada e injustificada de recursos financeiros comprometeu sua dignidade, gerando sofrimento moral indenizável. Requereu a reforma da sentença para o reconhecimento do dano moral e a fixação de indenização correspondente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o inadimplemento de obrigação pecuniária decorrente da partilha de bens em ação de divórcio configura, por si só, dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A configuração do dano moral exige demonstração de violação a direitos da personalidade, não se presumindo tal violação em casos de inadimplemento contratual ou de obrigações legais, salvo quando comprovadas consequências graves que extrapolem o mero aborrecimento.
4. A controvérsia possui natureza estritamente patrimonial, relacionada ao repasse de valores oriundos de partilha de bens, sem demonstração de repercussões efetivas e excepcionais na esfera extrapatrimonial da autora.
5. A jurisprudência dominante do tribunal é no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por dano moral, salvo se houver ofensa concreta à dignidade da parte ou aos seus direitos da personalidade.
6. Não se verifica nos autos comprovação de abalo psicológico relevante, angústia profunda ou vulnerabilidade agravada que justifique a indenização pretendida.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1340730, 07002979420198070012, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 13.05.2021, DJe 26.05.2021; TJDFT, Acórdão 1171307, 0000438-56.2016.8.07.0014, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 08.05.2019, DJe 29.05.2019.